Tribunal: TJMT
Processo: 1016683-20.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016683-20.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Dissolução, Competência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER (SUSCITANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DE FAMILIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ (SUSCITADO), ELAINE CRISTINA DE BRITO COIMBRA DA COSTA - CPF: 000.640.981-41 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA DA COSTA - CPF: 346.155.631-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITANTE), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUIZ GUILHERME FELIX LENZI - CPF: 010.140.611-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
CONFLITO PROCEDENTE E, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. UNÂNIME

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO - PEDIDO DE PARTILHA DE BENS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 14-A, DA LEI MARIA DA PENHA (Lei n. 11.340/06) - CONFLITO PROCEDENTE PARA RECONHECER A COMPETÊNCIA DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ-MT.

1 - A Lei nº 13.894/2019 introduziu na Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) o artigo 14-A que permite à ofendida optar por ajuizar a ação de divórcio perante o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, excluindo desta competência apenas o pleito referente à partilha de bens.

2 - Na espécie, a Medida Protetiva objeto do declino da competência pelo suscitado da Vara de Família e Sucessões desta comarca, encontra-se arquivada, e a pretensão da autora nos autos do divórcio não tem correlação direta com a prática de violência doméstica, mas sim buscar o seu direito concernente ao divórcio, alimentos, guarda e partilha de bens.

3. Conflito procedente para estabelecer a competência do juízo suscitado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de conflito negativo de competência (art. 951 do CPC) instaurando pelo JUÍZO DA 2ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DA CAPITAL em face do posicionamento adotado pelo JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ que declinou a competência para processar e julgar a pretensão deduzida na Ação de Divórcio Litigioso nº 1023519-80.2020.8.11.0041, movida por ELAINE CRISTINA DE BRITO COIMBRA DA COSTA em face de JOÃO BATISTA DA COSTA.

Em suma, aduz a suscitante que a Lei n. 13.894/2019, em seu artigo 14-A, modificou em parte a Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/06), excluindo da competência desta Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher as pretensões relacionadas à partilha de bens. Alega que a ação versa sobre partilha de bens, ainda que cumulada com outros pedidos, e que a Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher não é mais competente, ainda mais quando a medida protetiva de n. 1004550-17.2020.8.11.0041, objeto do declino da competência, encontra-se arquivada. Por fim, anota a incidência do artigo 43 do Código de Processo Civil.

Em decisão de ID 53911488, foi determinado o sobrestamento do litígio e designado o JUÍZO DA 2ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DA CAPITAL para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.

Informações prestadas pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, onde afirma ser incompetente para apreciar as pretensões relacionadas à partilha de bens, como na espécie. (ID 55241965).

Instada a se manifestar a douta Procuradoria Geral da Justiça ofertou parecer pela procedência do presente conflito, para que seja fixado a competência da 3 ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT para o processo e julgamento de divórcio em que haja pretensão cumulada de partilha de bens (ID 57586954).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conflito negativo de competência (art. 951 do CPC) instaurando pelo JUÍZO DA 2ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DA CAPITAL em face do posicionamento adotado pelo JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ que declinou a competência para processar e julgar a pretensão deduzida na Ação de Divórcio Litigioso nº 1023519-80.2020.8.11.0041, movida por ELAINE CRISTINA DE BRITO COIMBRA DA COSTA em face de JOÃO BATISTA DA COSTA.

In casu, o juízo suscitado argumenta que existe demanda em andamento no Juízo da Segunda Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, sob o nº. 1004550-17.2020.8.11.0041. Registra que a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher detém competência exclusiva para o processamento e julgamento das causas cíveis e criminais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei nº. 11.340/2006 combinada com a Lei nº 13.894/2019. Por fim, destaca que a competência, neste caso, é absoluta, a qual não se prorroga, pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e, deve ser declarada de ofício (art. 64, §1º, do CPC).

Na peça vestibular, dentre outros, o Juízo suscitante argumenta que o Juízo da 3ª Vara Especializada em Família e Sucessões desta Comarca é o competente para processar e julgar a ação de n. 1023519 -80.2020.8.11.0041, em razão da recente alteração promovida na Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/06) pela Lei n. 13.894/2019. Afirma que o artigo 14-A da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/06), acrescentado pela Lei n. 13.894/19, é taxativo ao prever que o Juízo Especializado em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher é incompetente para apreciar as pretensões relacionadas à partilha de bens, como na espécie. Ao final, registra que a Medida Protetiva de n. 1004550 - 17.2020.8.11.0041, objeto do declino da competência pelo Juízo da Vara de Família e Sucessões desta Comarca encontra-se arquivada.

Portanto, a divergência cinge-se a questão da competência para processar e julgar a Ação de Divórcio Litigioso nº 1023519-80.2020.8.11.0041 ajuizada por Elaine Cristina de Brito Coimbra da Costa em face de João Batista da Costa referida demanda, constando na peça vestibular deste incidente que a presente ação de divórcio esta relacionada à partilha de bens.

Com efeito, a recente alteração promovida na Lei Maria da Penha pela Lei 13.894/2019, excluiu da competência dos Juizados de violência doméstica a pretensão relacionada à partilha de bens.

Vejamos:

“Art. 14-A. A ofendida tem a opção de propor ação de divórcio ou de dissolução de união estável no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

§ 1º Exclui-se da competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a pretensão relacionada à partilha de bens."

De acordo com o texto legal, a ofendida pode propor ação de divórcio ou de dissolução de união estável no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, excluindo-se da sua competência a pretensão relacionada à partilha de bens.

No caso, a pretensão da autora não tem correlação direta com a prática de violência doméstica, mas sim buscar o seu direito concernente ao divórcio, alimentos, guarda e partilha de bens.

Importante frisar que a medida protetiva nº 1004550-17.2020.8.11.0041, que motivou a remessa dos autos pelo juízo suscitado, encontra-se arquivada, não se podendo afirmar que em referido autos, fora mencionada a pretensão discutida na ação intentada pela autora.

Logo, tendo a autora optado pela propositura da ação de reconhecimento e dissolução de união estável com partilha de bens perante o Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá, este é o Juízo competente para processar e julgar o feito.

Colhe-se a Jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – VARA DE FAMÍLIA E VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL HOMOAFETIVA C/C PEDIDO DE PARTILHA DE BENS – AÇÃO DE NATUREZA CÍVEL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA FAMÍLIA FIRMADA – DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL –DIVISÃO DAS MATÉRIAS (DISSOLUÇÃO DA UNIÃO E PARTILHA DE BENS) QUE NÃO SE MOSTRA COMPATÍVEL COM O PRINCÍPIO DA CELERIDADE PROCESSUAL – ARGUIÇÃO PROCEDENTE. A recente alteração na Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) pela Lei 13.894 de 29/10/2019, incluiu o Art. 14-A na Lei 11.340/2006, que prevê que “A ofendida tem a opção de propor ação de divórcio ou de dissolução de união estável no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher”, tendo o § 1º disposto que: “Exclui-se da competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a pretensão relacionada à partilha de bens”. Embora o douto procurador do Ministério Público tenha manifestado pela parcial procedência da arguição, para excluir do Juízo suscitante somente a matéria afeta a partilha de bens, entendo que o feito pode permanecer com um único Juízo, pois desse modo não haveria a necessidade da distribuição de duas ações distintas para dividir as matérias, que, no caso, podem ser dirimidas pela Vara Especializada de Família e Sucessões. Julgo tal medida compatível com o princípio da celeridade processual.” (N.U 1004841-43.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/08/2020, Publicado no DJE 20/08/2020)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM PARTILHA DE BENS – SUSCITANTE JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS – SUSCITADO JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES – FEITO CÍVEL FAMILIAR – EXISTÊNCIA DE MEDIDA PROTETIVA DECORRENTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA ARQUIVADA – PRETENSÃO DE DISSOLUÇÃO E RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL - COMPETÊNCIA MATERIAL ABSOLUTA DO JUÍZO FAMILIAR - CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. “ [...] 1.2. Para o estabelecimento da competência da Vara Especializada da Violência Doméstica ou Familiar Contra a Mulher nas ações de natureza civil (notadamente, as relacionadas ao Direito de Família), imprescindível que a correlata ação decorra (tenha por fundamento) da prática de violência doméstica ou familiar contra a mulher, não se limitando, por conseguinte, apenas às medidas protetivas de urgência previstas nos arts. 22, incisos II, IV e V; 23, incisos III e IV; e 24, que assumem natureza civil. Tem-se, por relevante, ainda, para tal escopo, que, no momento do ajuizamento da ação de natureza cível, seja atual a situação de violência doméstica e familiar a que a demandante se encontre submetida, a ensejar, potencialmente, a adoção das medidas protetivas expressamente previstas na Lei n. 11.340/2006, sob pena de banalizar a competência das Varas Especializadas. [...]”. (REsp 1496030/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 19/10/2015). Considerando que o objetivo da “Lei Maria da Penha”, é a proteção total e ininterrupta da mulher que sofrer algum tipo de agressão e violência no âmbito doméstico e familiar, visando prevenir nova violência, no sentido de conceder uma maior proteção à mulher vítima de agressão. É de se verificar que no caso, a pretensão do autor não tem correlação direta com a prática de violência doméstica, mas sim garantir o exercício do seu direito a declaração de reconhecimento e dissolução de união estável. Até porque, a medida protetiva já está arquivada e a pretensão por parte do autor não guarda relação direta com a violência doméstica perpetrada, e a existência por si só de medidas protetivas não enseja o deslocamento da competência para a Vara Especializada da Violência Doméstica, tendo em vista que assim estaria esvaziando a finalidade da lei 11.340/2006.” (N.U 1000655-45.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 07/03/2019, Publicado no DJE 14/03/2019)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITA – VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – ARTS. 13 E 14, DA LEI Nº 11.340/2006 – LEI MARIA DA PENHA - INEXISTÊNCIA DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA ENVOLVENDO AS PARTES – INQUÉRITO POLICIAL ARQUIVADO – JUÍZO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES – CONFLITO PROCEDENTE. Tratando-se de ação de regulamentação de visita e ausente a medida protetiva de urgência, com procedimento da Lei nº 11.340/2006, tampouco distribuição de ação penal, certo que a competência para processar e julgar as ações que envolvam as mesmas partes é da Vara de Família e Sucessões”. (CONFLITO DE COMPETÊNCIA, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/04/2018, Publicado no DJE 12/04/2018).

Com estas considerações e em consonância com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE o conflito negativo e declaro competente o JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ para julgar a Ação de Divórcio Litigioso nº 1023519-80.2020.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020